Tribunal: STF
Processo: ARE 1376092
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 6, pp. 1-2):



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. LEI N. 6.523/2020. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (GATA). INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DO SERVIDOR. EXTINÇÃO APÓS IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DE PAGAMENTO EM SEPARADO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PERDAS PECUNIÁRIAS. REEXAME NECESSÁRIO E APELO DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de incorporação da GATA ao vencimento básico da servidora, ora Apelada. 



    2. A Lei n. 6.523/2020, por si só, não obsta o prosseguimento do processo. A uma, porque os valores almejados pela Apelada foram constituídos muito antes da edição da referida Lei. A duas, porque essa norma não aborda, pormenorizadamente, o pagamento dos retroativos.



     3. Nos termos dos arts. 2º, parágrafo único e 5º da Lei Distrital n. 5.008/12, a Gratificação de Atividade Técnica-administrativa (GATA), instituída pela Lei Distrital n. 3.320/04, foi gradualmente suprimida e extinta a partir de 1/9/2015. 



    4. A Lei Distrital n. 5.008/2012 não foi integralmente aplicada pela Administração, havendo violação ao princípio da legalidade, porquanto a última parcela da gratificação, que deveria ser incorporada no vencimento da Apelada em 1/09/2015, continuou sendo paga como GATA nos meses posteriores.



    5. A inércia da Administração, ao não promover a implementação da alteração remuneratória prevista em lei, causou prejuízos à Apelada ao servir de obstáculo ao cálculo de vantagens que incidem sobre o valor do vencimento básico, resultando, assim, em pagamento a menor. 



    6. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber legítima vantagem assegurada em lei e que a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, desde que decorrentes de decisões judiciais, não ampara o argumento de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC n. 101/2000, art. 19 § 1º, IV). 



    7. Não é possível que o Ente Estatal cumpra parcialmente a Lei e, na implementação da última parcela, suscite a suspensão da sua eficácia em razão da crise financeira, como argumento apto a mitigar os seus efeitos financeiros. 



    8. Reexame necessário e apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 7, pp. 20-38).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, b e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º; 93, X; 165, §9º; 169, § 1º, da Constituição Federal, bem como violação ao decidido no julgamento do Tema 864 de RG.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 8, p. 7) :



    “(...) temos duas teses violadoras da Constituição e da LRF. A primeira é a de que a ausência de dotação orçamentária apenas prorroga a eficácia da norma editada em dissonância com as normas orçamentárias por 1(um) ano. Observe-se que esta não é a disposição legal. O artigo 21, caput, LRF, determina não a suspensão da eficácia, mas a nulidade da despesa realizada em confronto com as prescrições dos artigos 16 e 17, LRF. Em segundo lugar, de acordo com o art. 16, §1º, somente é considerada compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias (LOA) a lei que não infrinja suas disposições, respeitando metas, diretrizes, objetivos e prioridades. A aprovação legal da despesa não implica em sua presunção absoluta de legitimidade .”



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das súmulas 279, 280 e 282 do STF, bem como por não haver julgado lei local contestada em face de lei federal (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



     irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação de incidência das súmulas 279, 280 e 282 STF, bem como por não haver julgado lei local contestada em face de lei federal. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tais fundamentos. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente